Tribunal: TJSP
Processo: 2082217-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Notificação enviada para o e-mail indicado no contrato, sem confirmação de leitura. Art. 2o, § 2o, do Dec.-Lei no 911/69 e Súm. 72 do STJ. Mora do devedor não comprovada. Notificação inválida. Precedentes da Corte e desta Câmara. Recurso desprovido.